Tribunal: TJES
Processo: 5013107-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013107-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP. ORDEM CONDEDIDA.

1.
Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido ao paciente
pela autoridade coatora
, mediante o pagamento de fiança
no valor de
R$
20.000,00

(
vinte mi
l reais)
,
mas seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento de tal montante.

2.
A
plica-se ao caso
a norma

contida n
o art. 350 do CPP,
segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

3
.
A
usentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP e sendo o paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo a
o
mesmo cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
a

m
agistrad
a
.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
13107
-
27
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
EVERTON JESUS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO D
E
PLANTÃO
D
A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 6505926) impetrado em favor de
EVERTON JESUS DE OLIVEIRA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de
Plantão da Audiência de Custódia de Viana nos autos tombados sob o nº
0007843-09.2023.8.08.0035
,
qu
e,
concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento de f
iança,
que arbitrou em
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Narra o impetrante que o p
aciente
foi preso em flagrante delito no dia
26
/10/2023, por, supostamente, estar
na
posse compartilhada de arma de fogo com um policial militar de nome Ramon, sendo imputado ao mesmo a prática do delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Informa que no dia seguinte, em Audiência de Custódia, o Juízo concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento da fiança no montante mencionado.

Aduz que, apesar do grande saber jurídico do
Magistrado
, este arbitrou fiança em valor elevado e fora das possibilidades de pagamento
pelo
paciente, sendo certo que, em razão da sua hipossuficiência financeira, permaneceu detido.

Ressalta que: I) atualmente o paciente trabalha como investigador particular e não tem renda fixa; II) o paciente vive maritalmente com Jeyciele Ayres Nogueira, que não trabalha e nunca trabalhou formalmente; III) reside em bairro de periferia, sendo, inclusive, beneficiário do programa de energia de baixa renda.

Requer liminarmente a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Foi proferida a decisão concedendo a liberdade (ID 6527136).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 8034620).

Pois bem.

Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido ao paciente
pela autoridade coatora
, mediante o pagamento de fiança
no
montante
de
R$
20.000,00

(
Vinte mil
reais)
,
mas seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento
do
montante.

Sustenta
o impetrante
que a situação econômica do paciente não pode ser impeditiva do direito de livrar-se solto, vez que se tivesse como arcar com o valor arbitrado, já estaria em gozo de plena liberdade.

N
o caso
,
os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

foram
suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
não podendo a
garantia pecuniária
impedir
o direito de liberdade do indiciado quando verifica
da
a sua hipossuficiência.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

Sobre o tema:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, “nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício”. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, “se o paciente
(
ou recorrente
)
declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
”.
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)
(g.n.)

C
omo bem assentado pela douta Procuradora de Justiça,
“em razão do elastecido

lapso temporal decorrido desde a decisão que lhe permitiu alcançar a liberdade, porém vinculada ao recolhimento de tal valor, compartilha-se da conclusão de haver
injusta coação à liberdade do acusado, que não pode permanecer segregado por ser, em linhas gerais, pobre na forma da lei.”

Dessa maneira,

ausentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP e sendo o paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo a
o
mesmo cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
a

m
agistrad
a
.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO E CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)